Tribunal: CARF
Processo: 11080.742898/2019-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIO KIRZNER EJCHEL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.742898/2019-89
ACÓRDÃO
3102-002.738 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CELUPA INDUSTRIAL CELULOSE E PAPEL GUAIBA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2016, 2017
CONCEITO
DE
PRAÇA.
IDENTIDADE
COM
O
DE
MUNICÍPIO.
DESCABIMENTO.
Conforme jurisprudência predominante em decisões recentes deste CARF,
o conceito de “praça”, utilizado no art. 195, I, do RIPI/2010 melhor se
identifica com “mercado”, que não tem necessária identidade com
configurações geopolíticas, em especial a de um Município.
CONCEITO DE PRAÇA INTRODUZIDO PELA LEI No 14.395/2022. APLICAÇÃO
RETROATIVA. DESCABIMENTO. VIGÊNCIA FIXADA NA PRÓPRIA LEI.
Em obediência ao art. 106 do CTN, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito
apenas quando seja expressamente interpretativa. Não é o caso da Lei
14.395, de natureza constitutiva e que traz, inclusive, clara informação
sobre o início da vigência do comando normativo.
INTERDEPENDÊNCIA. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. ART. 195, INCISO I, DO
REGULAMENTO DO IPI.
O valor tributável mínimo aplicável às saídas de determinado produto do
estabelecimento industrial fabricante, e que tenha na sua praça um único
estabelecimento distribuidor, dele interdependente, corresponderá aos
próprios preços praticados por esse distribuidor único nas vendas por
atacado do citado produto, sendo incabível a inclusão, na média
ponderada, de preços bem inferiores praticados pelo industrial remetente,
sob pena de distorção do valor que justamente se pretende determinar
com a aplicação da norma.
Fl. 5191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.738 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.742898/2019-89
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Keli
Campos de Lima e Joana Maria de Oliveira Guimarães que davam integral provimento ao Recurso
Voluntário, por entender correto o critério adotado pela recorrente com base no artigo 196, inciso
II, do RIPI/10, uma vez que o conceito de praça está atrelado a município, considerando que a Lei
n. 14.395/22, com caráter interpretativo, deve ser aplicada retroativamente. Restando vencidos
quanto ao conceito de praça, os conselheiros Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Keli
Campos de Lima e Joana Maria de Oliveira Guimarães votaram por reconhecer a nulidade do auto
de infração, em razão da ausência de delimitação do conceito de mercado atacadista para fins de
aplicação do artigo 195, inciso I, do RIPI/10. Julgamento realizado após a vigência da Lei
no14.689/2023 e da IN RFB no2.205/2024, as quais deverão ser observadas quando do
cumprimento da decisão.

Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Souza Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabio Kirzner Ejchel, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Luiz Carlos de Barros Pereira,
Keli Campos de Lima (substitutoa integral), Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira
Karoline Marchiori de Assis.

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado junto ao contribuinte acima (CNPJ:
92.788.009/0001-27) relativo ao IPI dos exercícios de 2016 e 2017 no valor total de
R$73.246.329,45, incluindo imposto (R$37.395.635,31), multa de 75% (R$28.046.726,40) e juros
calculados até out/2019 (R$7.803.967,74), em função de saída de produtos sem lançamento do IPI
– Inobservância do Valor Tributável Mínimo (VTM). A saída de produtos em questão foi para a
empresa Melitta do Brasil Indústria e Comércio Ltda.
Por bem relatar os fatos, transcrevo trechos do acórdão recorrido:
Fl. 5192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.738 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.742898/2019-89
3
Conforme consta do Relatório de Ação Fiscal, fls. 4851, a fiscalização constatou
que:
Com base nas informações dispostas nos capítulos precedentes, é possível
estabelecer a interdependência entre Celupa e Melitta com base nos incisos I, II,
III e IV do RIPI/2010:
- Melitta detém 29, 66%, do capital social da Celupa de forma direta e 70,34%
indiretamente através da MB Beteiligungs GMBH.
- Celupa e Melitta administradas pelo Sr. Bernardo Wolfson, em 2016, e pelo Sr.
Marcelo Barbieri em 2017.
- Celupa vende para Melitta 100% da sua produção de papel filtro, o qual
corresponde a aproximados 70% de suas vendas totais.
- Melitta é a única adquirente dos filtros de papel fabricados pela Celupa.
Portanto, a relação de interdependência entre Celupa e Melitta está fortemente
estabelecida e demonstrada.
Os estabelecimentos da MELITTA que adquirem os filtros objeto do presente
lançamento foram assim identificados no Relatório de Ação Fiscal:

Em razão da interdependência entre a interessada e a MELITTA para o período
fiscalizado, a determinação do Valor Tributável Mínimo com base na média
ponderada dos preços correntes de cada produto obtidos das notas fiscais de
saída do estabelecimento da MELITTA portador do CNPJ 62.000.278/0018-64,
conforme transcrição abaixo obtida do Relatório de Ação Fiscal:
Fl. 5193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.738 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.742898/2019-89
4

Conforme planilhas de fls. 815 a 1274 e 4633 a 4843, o VTM apurado acima foi
utilizado para recalcular o IPI devido em todas as saídas de filtros de papel da
interessada para os estabelecimentos da MELITTA.
Foi aplicada a multa de ofício de 75% e calculados os juros de mora legais.
Cientificada em 28/10/2019 (fls. 4887), a interessada apresentou em 26/11/2019
(fls. 4889) a impugnação de fls. 4891 a 4938, acompanhada de documentos
anexos, trazendo, em síntese, os seguintes argumentos de defesa:
- O estabelecimento atacadista cujas vendas foram consideradas para a
composição do VTM situa-se em município cerca de 140 km distante do município
sede da interessada, inexistindo neste qualquer outro revendedor atacadista, de
modo a não se poder falar em “mercado atacadista da praça do remetente”.
- Em fiscalização anterior, constante do processo 11080.731081/2011-28, teria
sido definido que não há mercado atacadista para os filtros de café na praça da
interessada, que seria o município de Guaíba/RS, apenas.
- A alteração dos critérios jurídicos definidos na fiscalização anterior citada violaria
os arts. 146 do CTN, 24 da LINDB e 100 do CTN bem como constituiria violação à
segurança jurídica e quebra de confiança do contribuinte.
- A fiscalização desconsiderou a existência da interessada e dos demais
estabelecimentos atacadistas constantes da região.
- A utilização dos preceitos da SCI COSIT no 8/2012 levou a uma média ponderada
de uma só pessoa, desconsiderando que a interessada não tem os mesmos custos
que a MELITTA e demais atacadistas.
-Entende haver incongruência no fato da fiscalização ter utilizado o
estabelecimento da MELITTA em Farroupilha/RS como distribuidor exclusivo da
interessada, posto que pela argumentação da autuação de que a extensão
geográfica do conceito de praça pouco importa para a definição do VTM, não
haveria motivação para a escolha do estabelecimento da MELITTA localizado no
mesmo estado da interessada, dado existirem diversos outros estabelecimento da
MELITTA que adquiriram as mercadorias da interessada localizados em outros
estados.
Fl. 5194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.738 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.742898/2019-89
5
- Entende que os demais estabelecimentos atacadistas existentes na região
deveriam ter sido considerados na apuração do VTM, e que a expansão do limite
territorial de “praça” para além do município implica numa inexequibilidade
prática da apuração do VTM, tanto pelo contribuinte quanto pela fiscalização, pois
seria necessário verificar os preços praticados por todos os atacadistas da região
considerada.
- Alega que a desconsideração da limitação dimensional do mercado atacadista e
a consideração de um único atacadista para fins de determinação do VTM
tornaria letra morta a regra subsidiária prevista no art. 196, parágrafo único, II, do
RIPI/2010.
Afirma:

-Alega que o precedente do Acórdão 9303008.545 da CSRF não seria aplicável ao
caso concreto, pois:

-O conceito de "praça", utilizado pelo art. 195, I, do RIPI 2010 deveria ser tomado
como sinônimo de cidade, citando para tanto posições doutrinárias, o Código
Comercial de 1850, o Parecer Normativo CST no 44/1981, o ADN CST no 5/82,
Soluções de Consulta de Superintendências Regionais da RFB, além de decisões de
DRJs e do CARF que teriam adotado sua tese. Cita jurisprudência do STJ e do STF
Fl. 5195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.738 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.742898/2019-89
6
que, embora não específicas sobre o tema em análise, dariam guarida a restrição
de praça como município.
- Não seria possível se falar em mercado atacadista com um único vendedor.
-A Solução de Consulta Interna Cosit no 8/2012 não seria aplicável ao caso
concreto pois não haveria distribuidor localizado na mesma praça da interessada,
situação tratada em tal ato interpretativo.
- Entende haver violação ao princípio da legalidade, dada a interpretação dada
pela fiscalização aos conceitos de “praça” e “mercado atacadista”, afirmando:

-Afirma:
Fl. 5196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.738 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.742898/2019-89
7

Alega não ser seu objetivo que os filtros cheguem ao mercado e aos consumidores
finais, mas apenas produzi-los, sendo aquele objetivo da MELITTA, concluindo:
- Afirma:

- Afirma:

- Suscita que as transações com a MELITTA tiveram condições de mercado
semelhantes àquelas que a interessada contrata com terceiros, para produtos
diversos de filtros de papel, e que os custos da MELITTA enquanto atacadista em
nada tem a ver com seus custos como industrial.
Fl. 5197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.738 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.742898/2019-89
8
- Afirma que caso a interessada, nas vendas à MELITTA, não observasse o valor de
mercado, haveria violação ao art. 528, I e II, do Decreto no 9.580/18
(Regulamento do Imposto de Renda), não tendo havido tal acusação em nenhum
momento.
- Alega:

E ainda:

- Entende que a SCI COSIT 8/2012 baseou-se em norma revogada (RIPI/67), bem
como que nunca foi publicada no Diário Oficial e que, nos termos do §12 do art.
48 da Lei no 9.430/1996, somente poderia ser aplicada após a ciência da
interessada dessa nova orientação. Além disso, por ser interna, não vincula os
contribuintes e seria ilegal.
Fl. 5198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.738 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.742898/2019-89
9
- Alega ter havido uma desconsideração indireta da personalidade jurídica da
interessada ao se desconsiderar os preços por ela praticados , ignorando sua
existência, sem comprovar abuso ou fraude.
-Afirma:

E conclui:

-A taxa SELIC somente poderia incidir sobre o principal, e não sobre a multa de
ofício, seja por falta de previsão legal, seja porque o enquadramento legal
apontado no Auto de Infração não autoriza.
A impugnação foi julgada improcedente, por unanimidade de votos, pela 8a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO) conforme acórdão
14-106.253, cuja ementa está transcrita abaixo:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
IPI. INTERDEPENDÊNCIA. PRAÇA DO REMETENTE. INVIABILIDADE
DE INTERPRETAÇÃO COMO CIDADE DE DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO
REMETENTE.
Com a alteração do art. 15, inciso I, da Lei no 4.502/1964 pelo
Decreto-Lei no 34/1966, deixou tal dispositivo de remeter ao domicílio do
remetente passando a citar a "praça do remetente", conformando-se com as
disposições do art. 47, inciso II, alínea "b" do CTN, não sendo tais expressões
sinônimas.
Fl. 5199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.738 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.742898/2019-89
10
IPI. INTERDEPENDÊNCIA. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. ART. 195,
INCISO I, DO DECRETO No 7.212/2010.
Na remessa para estabelecimento interdependente que seja o
único comprador do produto, o valor tributável não poderá ser inferior ao
preço de venda no atacado do adquirente (Parecer Normativo CST no 89/1970).
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
Ementa: VIOLAÇÃO À ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. DISPENSA
DE ACRÉSCIMOS LEGAIS EM DECORRÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DE NORMAS
COMPLEMENTARES. INOCORRÊNCIA.
Demonstrado que a autuação no caso concreto utilizou-se de
definições presentes há décadas nas normas legais e infralegais vigentes sobre
a matéria, não há que se falar em aplicação das disposições do art. 100,
parágrafo único, do CTN ao caso concreto, e, ainda menos, em violação às
disposições do art. 150 da Constituição Federal.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
Ementa: JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE
OFÍCIO.
Os juros de mora incidem sobre a totalidade do crédito
tributário, do qual faz parte a multa lançada de ofício. Dispositivos Legais: Lei
no 5.172, de 1966 (CTN), arts. 113, § 1o, 139 e 161; Lei no 9.430, de 1996, arts.
44 e 61, § 3o; Decreto-Lei no 1.736, de 1979, arts. 2o e 3o (SC COSIT N°
47/2016).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tendo tomado ciência da decisão de 1a instância em 22/06/20, a empresa
apresentou, em 21/07/20, recurso voluntário em que solicita:
285. Em vista de todo o exposto, a Recorrente requer o
provimento do Recurso Voluntário, para que seja reformado o v. acórdão
recorrido a fim de que seja:
(a) determinado o cancelamento integral do auto de infração,
por quaisquer dos fundamentos acima identificados; ou
(b) subsidiariamente, caso não se entenda pelo cancelamento da
autuação fiscal, requer seja: ao menos determinada a inclusão dos preços
Fl. 5200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.738 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.742898/2019-89
11
praticados pela Recorrente na apuração da média ponderada e VTM previsto
no art. 195, inciso I, do RIPI/10, a fim de minimamente aproximar a
metodologia criada pela Fiscalização ao comando legal da regra do VTM Praça;
(c.ii) excluída a cobrança de penalidades, juros de mora e
atualização monetária, nos termos do art. 100 do CTN, sob pena de violação do
princípio da segurança jurídica e moralidade administrativa; ou, ao menos,
(c.iii) reconhecida a impossibilidade de exigência de juros de
mora sobre a multa de ofício aplicada.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso
voluntário interposto.
Finalmente, a empresa apresentou petição reiterando argumentos trazidos no
recurso voluntário, com considerações relativas à Lei no 14.395/2022, publicada em 08/07/22.
É o relatório.

VOTO
O recurso voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele deve se tomar conhecimento.
Passemos, então, à análise de cada um dos tópicos colocados pela recorrente no
recurso:
1 – A correta aplicação da regra do art. 196, parágrafo único, II, do RIPI/2010, para
fixação do VTM no caso concreto.
Nesse tópico, a recorrente argumenta que, no caso concreto, está sujeita ao inciso II
do parágrafo único do artigo 196 e não ao inciso I do artigo 195 do RIPI para fixação do VTM.
Salienta que existem duas metodologias distintas para o cálculo do VTM – uma relativa ao artigo
195, I, c/c artigo 196, caput (“VTM Praça”) e outra estabelecida pelo artigo 196, parágrafo único, II
(“VTM Lucro Normal”). Alega que aplica, corretamente, a metodologia do VTM Lucro Normal. Por
fim, discorre sobre os conceitos de “praça” - fundamental para definição de qual metodologia
deve ser usada – e de “mercado atacadista”. Abaixo, trechos do recurso voluntário relativos a esse
item:
22. Como contextualizado acima, a controvérsia se refere à
adequada interpretação dos arts. 195 e 196 do RIPI/2010. Tais dispositivos
regulamentam as regras do Valor Tributável Mínimo, introduzidas no
ordenamento jurídico brasileiro há 53 anos pela própria Lei no 4.502/64, que
instituiu o então “imposto sobre consumo”, atual IPI.
Fl. 5201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.738 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.742898/2019-89
12
23. As duas regras do VTM vigentes possuem caráter antielisivo
específico para as operações de venda em atacado de produtos industrializados
entre empresas interdependentes e visam exclusivamente coibir eventual
manipulação artificial da base de cálculo do IPI, estabelecendo o cálculo de um
patamar mínimo para a fixação da base do imposto nessas operações. A adoção
de uma ou outra regra não tem o condão de representar qualquer
favorecimento fiscal para o contribuinte, ao contrário do que constou no auto
de infração e no v. acórdão recorrido, consistindo apenas em soluções previstas
pelo legislador para a aferição da base de cálculo do IPI em hipóteses fáticas
diversas.
24. Conforme a regulamentação, o cálculo do VTM pode ser
realizado por meio de duas metodologias distintas e excludentes, a primeira
(regra geral) veiculada pelo art. 195, I, c/c art. 196, caput, do regulamento, e a
segunda (regra subsidiária) estabelecida pelo art. 196, parágrafo único, II (para
produtos de fabricação nacional).
25. Em regra, com base no art. 195, I, do RIPI/10, o VTM deve
corresponder ao “preço corrente no mercado atacadista da praça do
remetente”, calculado mediante a média ponderada dos preços de cada
produto no mês anterior ao da saída do estabelecimento industrial.
Obviamente, para que seja possível a aplicação da mencionada regra geral, é
necessário que haja a possibilidade de aferir o “preço corrente” no “mercado
atacadista” na “praça do remetente”, no caso, na praça da Recorrente. Por essa
razão, esta seria a regra do “VTM Praça”.
26. Caso não haja outros atacadistas na praça em que localizado
o estabelecimento industrial (hipótese dos autos) ou não seja possível aferir o
“preço corrente no mercado atacadista”, nos termos do art. 196, parágrafo
único, II, do RIPI/10, inexistirá, portanto, a conjuntura fática necessária para a
aplicação da regra do VTM Praça, devendo-se adotar como valor parâmetro
para a definição da base de cálculo do IPI o custo de fabricação, acrescido das
demais despesas indicadas no referido dispositivo e de uma margem de lucro
considerada normal para a operação. Trata-se da regra do “VTM Lucro
Normal”, de aplicação subsidiária, que foi corretamente utilizada pela
Recorrente, pois não verificadas as condições fáticas para aplicação do art. 195,
I do RIPI/10 (ausência de mercado atacadista em sua praça).
27. O auto de infração defende a aplicação do art. 195, I, do
RIPI/10, por entender que, apesar de localizadas em cidades distintas e
distantes (140 Km) e de existirem outros diversos comerciantes do filtro de café
com estabelecimento localizados em distâncias inferiores, o estabelecimento
Fl. 5202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.738 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.742898/2019-89
13
da Recorrente em Guaíba e o estabelecimento da Melitta em Farroupilha
formatariam “o mercado atacadista de sua localidade” (fls. 4855 dos autos).
(...)
31. A definição desta “localidade” (praça do remetente) é tão
relevante que a própria Fiscalização (i) se apegou a uma extensão geográfica de
praça para construir o seu raciocínio de que a Recorrente e a Melitta
comporiam o mercado atacadista da região do Estado do Rio Grande do Sul
(apesar de ignorar que existem inúmeros outros comerciantes do produto
neste mercado atacadista, o que torna inviável alcançar o preço corrente no
mercado e, portanto, atrai a regra do VTM Lucro Normal); e, pior, (ii) ao
calcular o VTM, partiu da premissa de que somente os preços praticados pela
Melitta para adquirentes localizados em determinada região, a do Estado do
Rio Grande do Sul, seriam consideradas para fins de cálculo do VTM.
32. Ademais, apesar de entender que a extensão geográfica do
conceito de praça pouco importaria para a definição da regra do VTM, o auto
de infração curiosamente entendeu que o estabelecimento da Melitta em
Farroupilha/RS, por ser o “distribuidor exclusivo” dos filtros de café nesta
localidade - geograficamente definida como sendo a região do Estado do Rio
Grande do Sul -, deveria ser o único a ser considerado para a verificação do
preço corrente no mercado atacadista desta região.
33. Ora, se a delimitação da área geográfica para que se
considere a existência do mercado atacadista não tem importância para a
definição do cálculo do VTM, quais seriam, então, os motivos do auto de
infração para escolher, ao seu bel-prazer, o estabelecimento da Melitta situado
na “mesma região/Estado” do estabelecimento da Recorrente, se outros
estabelecimentos praticam a venda do produto em atacado nas mesmas
condições? Com todas as vênias, a argumentação fiscal não faz o sentido, não
resistindo ao mais simples exercício de lógica.
(...)
35. E, de fato, não há controvérsia quanto a este ponto. A
Recorrente jamais discutiu a sua relação de interpendência com os
estabelecimentos da Melitta, até mesmo porque, se esse não fosse o caso, não
haveria motivo para discutir a aplicação das regras de VTM, previstas
exatamente para a apuração da base de cálculo do IPI em operações entre
estabelecimentos interdependentes. A afirmação da DRJ neste sentido é,
portanto, irrelevante, com todo o respeito.
36. O que se contesta, em primeiro lugar, é o fato de que o
próprio TVF apurou que diversos outros estabelecimentos da Melitta situados
Fl. 5203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.738 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.742898/2019-89
14
no Sul, no Sudeste e ainda no Nordeste, com a mesma relação de
interdependência, adquiriram o mesmo filtro em condições de atacado, tendo,
a partir de então, realizado operações de venda deste produto em atuação
idêntica ao estabelecimento da Melitta de Farroupilha (em atacado, para todo
o Brasil).
37. Insista-se: se a definição de praça enquanto localidade não é
importante para a delimitação desse mercado, por que então escolher apenas
o estabelecimento gaúcho da Melitta para compor esse mercado – imaginário –
não
delimitado,
ignorando
todos
os
demais
estabelecimentos
interdependentes atacadistas da Melitta que também adquiriram o mesmo
produto? E mais, qual seria a razão para que a autuação nem sequer tenha se
preocupado com uma investigação aprofundada acerca da existência de outros
atacadistas dos filtros de café vendidos pela Melitta (dentro ou fora do Estado
do Rio Grande do Sul)?
(...)
45. A respeito desta ponderação, não faz o menor sentido então,
à luz das próprias premissas fiscais, desconsiderar, para o cálculo da “média
ponderada” da regra do VTM Praça, as vendas realizadas pela Recorrente aos
estabelecimentos atacadistas da Melitta nas mesmas condições de atacado, as
vendas em atacado praticadas por outros comerciantes do mesmo produto na
própria região eleita pela Fiscalização como a “praça” do caso concreto (região
do Estado do Rio Grande do Sul), as quais, portanto, não sofreriam qualquer
“interferência externa”.
(...)
48. Isso porque essa escolha não é o resultado da aplicação da
regra contida na norma jurídica (VTM Praça), que elegeu o preço corrente do
mercado atacadista definido a partir de uma média ponderada dos preços
praticados dentro deste mercado. Se existem outros estabelecimentos
(inclusive a própria Recorrente) comercializando o produto no mercado
atacadista da região escolhida como praça (“região do Estado do Rio Grande do
Sul”), a norma do VTM Praça impõe que tais preços sejam considerados no
cálculo da média ponderada.
(...)
54. Especificamente quanto às vendas da Recorrente, a DRJ
afirma que estas foram desconsideradas simplesmente porque seus preços
seriam “exatamente os que a legislação relativa ao VTM considera inidôneos
para servir de base de cálculo do IPI em razão da interdependência, não
havendo lógica em se inclui-los no cálculo do VTM”.
Fl. 5204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.738 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.742898/2019-89
15
(...)
59. O cerne da questão é que interpretação adotada pela
Fiscalização e encampada pela DRJ (simples equiparação do preço corrente – e
do VTM – ao preço exclusivamente praticado pelo suposto “distribuidor
exclusivo” do produto) simplesmente não está na norma jurídica e, diante
disso, a RFB, em razão dos primados da legalidade e da segurança jurídica, não
têm o que fazer senão acatar os comandos legais que, repita-se, estabelecem
duas e somente duas metodologias de cálculo do VTM distintas e excludentes.
60. E, por isso, os exercícios de provocação feitos pela
Recorrente em sua Impugnação e neste Recurso Voluntário têm como objetivo
escancarar a ilegalidade e a incorreção do raciocínio fiscal, cuja fragilidade foi
ainda mais evidenciada pelo v. acórdão recorrido. Com efeito, a Recorrente visa
ao cancelamento integral do lançamento, a partir da demonstração de que a
aplicação da regra do VTM Praça não tem lugar no caso concreto e, pelo que
consta no v. acórdão recorrido, a DRJ foi levada exatamente a esta mesma
conclusão.
(...)
69. No caso concreto, em que não existem outros atacadistas do
filtro de café além da Recorrente na cidade de Guaíba, havendo, em
contrapartida, diversos atacadistas em outras cidades gaúchas, a regra do art.
195, I, do RIPI/2010, tendo como parâmetro o suposto “mercado atacadista da
região do Estado do Rio Grande do Sul”, não tem condições materiais de ser
observada.
Não assiste razão à recorrente.
Preliminarmente importante enfatizar que o assunto é, efetivamente, polêmico e
relativamente complexo. Tal polêmica e complexidade fizeram com que ele chegasse à Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF) da 3a Seção do CARF, já que existiam decisões de câmaras
baixas divergentes entre si.
Dois acórdãos muito recentes (sessões de 13/03/2024 e de 11/04/2024), ambos
de relatoria do Conselheiro Rosaldo Trevisan, tratam das principais questões trazidas por
Celupa, incluindo os que tratam da Lei 14.395/2022 (questionamento trazido em petição
entregue em julho/22, conforme relatado).
O primeiro é o Acórdão no 9303-014.772, relativo ao processo no
13005.721188/2017-81 e o segundo é o Acórdão no 9303-015.075, relativo ao processo no
10872.720074/2015-45. Em várias oportunidades vou me referir a eles no presente voto.
Conceito de “praça”.
Fl. 5205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.738 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.742898/2019-89
16
A definição sobre o conceito de “praça” é absolutamente fundamental para toda a
análise já que outras questões, como se a empresa está sujeita ao “VTM Praça” ou ao “VTM Lucro
Normal” dependem, em grande parte, de tal conceito.
A recorrente argumenta, em seu recurso voluntário, que “praça” refere-se ao
município, à cidade onde a unidade industrial está instalada. Celupa está localizada no município
de Guaíba – RS, então seria essa a “praça” a ser considerada. Por inexistirem outros
estabelecimentos atacadistas na praça do estabelecimento industrial (Guaíba), utilizou a regra
subsidiária prevista no art. 196, parágrafo único, II.
A fiscalização entende que a expressão “praça” não se encontra restrita aos limites
geográficos de um município, tendo identificação com o conceito de “mercado” e, assim, devendo
abranger a região onde os produtos fabricados são comercializados. Por esse entendimento,
Farroupilha, onde está unidade de Melitta que fornece filtros para empresas da região, estaria
incluída no conceito de “praça”.
Adoto os fundamentos do voto do Cons. Rosaldo Trevisan no Acórdão 9303-
015.075, constantes nos trechos transcritos abaixo, com as devidas adaptações ao caso concreto,
como razões para aqui decidir:
“Veja-se que, o art. 195, I, do RIPI/2010, contempla o conceito de "mercado
atacadista da praça do remetente" como uma das hipóteses de Valor Tributável Mínimo do IPI,
em caso de estabelecimentos interdependentes.
E, conforme relatado, o Fisco detectou remessas efetuadas pelo estabelecimento
industrial a outra empresa com a qual mantém incontroversa relação de interdependência. (....). A
lei básica do IPI estabelece que o valor tributável, nessas operações, não poderá ser inferior ao
'preço corrente do mercado atacadista da praça do remetente'.
Passa-se, então, a analisar a questão primeiramente pela ótica do cálculo deste
valor (média ponderada, em determinados períodos), para a situação evidenciada nestes autos,
encontrando-se o tratamento do tema na Solução de Consulta Interna COSIT no 8/2012:
“(...) O valor tributável não poderá ser inferior ao preço
corrente no mercado atacadista da praça do remetente quando o produto
for destinado a estabelecimento distribuidor interdependente do
estabelecimento industrial fabricante.
O valor tributável mínimo aplicável às saídas de determinado
produto do estabelecimento industrial fabricante, e que tenha na sua praça
um
único

estabelecimento
distribuidor,
dele
interdependente,
corresponderá aos próprios preços praticados por esse distribuidor único nas
vendas por atacado do citado produto.
(Dispositivos Legais: Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010
– Regulamento do IPI; Parecer Normativo CST no 44, de 1981).
Fl. 5206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.738 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.742898/2019-89
17
Ou seja, a Administração Tributaria fixa a forma de se chegar ao valor tributável
mínimo (VTM) quando no mercado atacadista a que essa regra se refere existir um único
distribuidor, sendo este interdependente do estabelecimento industrial fabricante do produto
cujo valor tributável mínimo se pretenda determinar, como exatamente ocorre no caso em
discussão, dispensando maiores explicações sobre a subsunção dos fatos a esse ato
interpretativo.
Repise-se que o art. 15, I, da Lei no 4.502/1964, estabelece que o valor tributável,
quando o produto for remetido a outro estabelecimento da mesma PJ ou a estabelecimento de
terceiro interdependente, não poderá ser inferior ao 'preço corrente do mercado atacadista da
praça do remetente', restando em situações como a presente, existindo no mercado atacadista
apenas o interdependente como único distribuidor, descritas na SCI Cosit no 8/2012, a adoção do
único preço praticado no mercado atacadista, monopolizado pelo distribuidor interdependente,
ditando o preço corrente do mercado atacadista da praça do remetente.
Temos ainda o dispositivo do art. 197, § 1o , do RIPI/2010 a mostrar claramente que
nos momentos em que o legislador quis, para fins de arbitramento do VTM, delimitar
precisamente a área a ser considerada, utilizou expressão que não deixa margem a dúvidas:
Art. 197. Ressalvada a avaliação contraditória, decorrente de
perícia, o Fisco poderá arbitrar o valor tributável ...
§1o. Salvo se for apurado o valor real da operação, nos casos
em que este deva ser considerado, o arbitramento tomará por base, sempre
que possível, o preço médio do produto no mercado do domicílio do
contribuinte, ou, na sua falta, nos principais mercados nacionais, no
trimestre civil mais próximo ao da ocorrência do fato gerador.
O que pode ser observado é que, o termo “praça” tem relação com mercado. As
fronteiras definidas pelo Estado são configurações geopolíticas, mas as áreas de influência
comercial há séculos com elas não necessariamente se confundem. Assim, limitar o termo “praça”
rigorosamente a um Município levaria, em tese, a situações tais que um distribuidor instalado do
outro lado da rua limítrofe entre dois Municípios que vendesse só ao outro, cruzando a rua, não
teria praça (o que parece ser desprovido de sentido prático, e desconectado do propósito da
norma).
Portanto, deve ser efetuada interpretação contextualizada do “conceito de praça”,
claramente consignada na Declaração de Voto da Cons. Tatiana Josefovicz Belisário, no PAF no
16561.720182/2012-65, que resultou no Acórdão no 3201-003.444, de 26/02/2018, que
transcrevo partes de seus fundamentos, os quais adoto neste voto como razões para aqui decidir.
“(...) A questão central de mérito no presente Recurso diz
respeito ao cálculo do Valor Tributável Mínimo VTM para fins de lançamento
do IPI. A Recorrente aduz que, pela regra do art. 137, parágrafo único, II do
RIPI/02, a expressão "praça" deve ser restrita ao município de São Paulo, local
Fl. 5207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.738 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.742898/2019-89
18
em que se encontra o estabelecimento industrial; sendo este um conceito
inflexível fixado pela jurisprudência, inclusive do CARF. Pois bem.
Com a devida vênia às bem expostas razões recursais, entendo
de modo diverso.
O Direito Tributário não admite, na atualidade, interpretações
estanques, dissociadas da realidade econômica, social e política. A moderna
doutrina tributária, no quem vem acompanhada pela jurisprudência dos
Tribunais Superiores, não mais admite que a obrigação tributária seja
parametrizada por conceitos imutáveis.
A interpretação do direito tributário, à exemplo do que se
verifica na interpretação conforme a constituição e na própria mutação
constitucional, deve acompanhar a evolução dos paradigmas sociais e
econômicos.
Na hipótese específica dos autos, um conceito de natureza
econômica forjado em 1850 pelo já revogado Código Comercial Brasileiro, por
óbvio, jamais poderá ser interpretado da mesma forma quase 2 séculos
depois. Como já tive oportunidade de me manifestar, em junho de 2016, no
sentido de que a autoridade tributária não pode desprezar a realidade
negocial, ao não reconhecer a existência de uma modalidade contratual
amplamente praticada no mercado nacional e internacional para fins de
exigência tributária (Acórdão no 3201-002.227), reafirmo que também o
contribuinte não pode pretender afastar essa mesma realidade para fins de
se eximir da obrigação tributária.
É a própria realidade mercadológica da Recorrente que
inviabiliza restringir o conceito de praça comercial a um único município.
Seus produtos são comercializados em todo o país (e mesmo
internacionalmente), independentemente da sua presença física nos
municípios, sendo seus produtos claramente individualizados e definíveis, e
sem variações de valor.
Não se trata de negar primazia ao princípio da legalidade
tributária, mas, sim, de interpretar a norma tributária em consonância com a
realidade social, política e econômica.
E, na atual realidade, de economia totalmente globalizada,
limitar o conceito de "praça comercial" de um comerciante de alcance
internacional, às barreiras geográficas de um único município, significa
corromper o próprio conceito normativo”.
Fl. 5208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.738 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.742898/2019-89
19
Essa matéria resta ainda esclarecida no Acórdão no 9303-010.104, de 11/02/2020,
de Relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Possas, no qual se delimitou que o “conceito de
praça”, utilizado no art. 195, I, do RIPI/2010 - na interpretação da norma (antielisiva), por não ter
o legislador sido específico quanto à abrangência territorial, comporta interpretação, melhor se
identificando, conforme vem sendo entendido pela recente jurisprudência do CARF, “com o
mercado, que não tem necessária identidade com configurações geopolíticas, em especial a de
um Município”, restrição esta que implicaria dar azo a que grandes empresas com características
operacionais que a esta possibilidade levam, adotem livremente a prática de instalar um único
distribuidor, interdependente, em outro Município, para forçosamente caracterizar que não
existe mercado atacadista na “praça” do remetente e, assim, permitir, ao industrial, contribuinte
do IPI, que pratique preços artificialmente muito inferiores ao de mercado, ou seja, admitir que a
norma que visa justamente coibir esta prática venha a viabilizá-la.
Em suma, admitir o conceito restritivo e desconforme ao propósito da norma
equivale a permitir que a norma que visa justamente coibir uma prática venha a dar-lhe guarida.
É o que vem entendendo o CARF em decisões recentes, como o Acórdão no 9303-
008.545.”
A Lei 14.395/2022 tratou dessa questão. Abaixo, transcrição de outro trecho do
citado voto, que também adoto, e que explicita os motivos pelos quais tal lei não altera o
entendimento aqui exposto, lembrando que as operações objeto da autuação referem-se aos
anos-calendário de 2016 e 2017:
“Adicione-se, por fim, que o advento da Lei no 14.395/2022 em nada muda esse
cenário. Resultante de Projeto de Lei (2.110/2019) de iniciativa parlamentar vetado pelo
Presidente da República, com veto derrubado pelo Parlamento, resultando no seguinte texto:
Art. 1o. Esta Lei altera a Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, para conceituar o termo “praça” para os efeitos de determinação do
valor mínimo tributável nela previsto.
Art. 2o. A Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, passa a
vigorar acrescida do seguinte art. 15-A:
“Art. 15-A. Para os efeitos de apuração do valor tributável de
que tratam os incisos I e II do caput do art. 15 desta Lei, considera-se praça o
Município onde está situado o estabelecimento do remetente.”
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
(grifos nossos)
Como se vê, o artigo 2o da norma acrescentou o artigo 15-A à Lei no 4.502, de
1964, para dispor que a partir da sua vigência considera-se “praça o Município”, ou a cidade onde
está situado o estabelecimento remetente - em caso de remessas de mercadorias para outro
estabelecimento da mesma empresa ou de terceiros, ou ainda estabelecimento que opere
Fl. 5209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.738 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.742898/2019-89
20
exclusivamente em venda a varejo. A redação é importante porque esclarece a natureza
constitutiva e o início da vigência do comando normativo.
Portanto, a nova lei não é norma interpretativa, mas que cria um novo conceito de
“praça”, distinto do assentado na jurisprudência deste tribunal, sem qualquer menção a efeitos
retroativos (como ocorre, por exemplo, em outros comandos do gênero), o que impede
duplamente a invocação do art. 106 do CTN, tendo em conta que, além de não se interpretativa, a
norma não soluciona dúvida, mas altera a legislação vigente e aplicada de forma assentada.
Assim, o Acórdão recorrido (assim como a jurisprudência atual do CARF) delimitou o
termo "praça", na acepção do artigo 195, I, do RIPI de 2010, como a região onde o preço do
produto será o mesmo em qualquer parte desse território, sem interferência externa (como frete,
seguro, comissões, entre outras despesas), que, em se existindo, provocariam desnivelamento do
preço a ser comparado, não havendo que se falar em Município ou limite geográfico,
genericamente estabelecido.”
O voto de Rosaldo Trevisan foi acompanhado pela maioria dos Conselheiros da 3a
Turma da CSRF, conforme disposto abaixo:

Considerando que o termo “praça” não se restringe, nos anos-calendário em
questão, ao município ou cidade onde o estabelecimento industrial se localiza, e sim ao conceito
de “mercado”, entendo absolutamente correto o procedimento adotado pela fiscalização de
adotar como parâmetro os valores adotados pela unidade da Melitta de Farroupilha.
Fl. 5210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.738 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.742898/2019-89
21
Incluir valores praticados por estabelecimentos de Melitta situados em outras
localidades, como no nordeste ou outras regiões do país, acarretaria uma distorção nos valores
que, inclusive, prejudicariam a recorrente. É compreensível que o preço de um filtro de café
fabricado no sul do país e vendido no nordeste tenha preços mais elevados por conta de frete,
seguros, perdas e outros custos. Assim, dentro do conceito de “mercado”, a forma mais justa e
correta foi a utilizada no lançamento. Chega a ser curiosa a colocação da recorrente de que outras
unidades de Melitta deveriam ser consideradas para o cálculo do VTM. Incluir, no cálculo do VTM,
todas as unidades de Melitta vai em sentido diametralmente oposto ao conceito de praça
limitado a município, defendido pelo contribuinte. O conceito que a recorrente defende, de
município, é o mais restritivo possível, mas, ao mesmo tempo, ela argumenta que, caso adotado o
“mercado”, esse deveria ser o mais amplo possível. São posicionamentos incoerentes entre si.
Caso a fiscalização adotasse tal procedimento, fatalmente o recurso seria no sentido de que não
existe lógica em considerar como praça - entendida como “mercado” - de um produto fabricado
no Rio Grande do Sul, valores praticados em Maceió – Al, especialmente se a fiscalização possui os
valores praticados na região onde ocorre a industrialização.
No presente caso nos deparamos com situação em que os produtos possuem
destinatário exclusivo. Toda, absolutamente toda a produção é revendida para o estabelecimento
comercial atacadista independente, Melitta. Nesses casos, a Solução de Consulta Interna no
8/2012 COSIT é muito clara ao estabelecer a forma de cálculo do VTM, que coincide com o preço
de saída desse estabelecimento comercial atacadista.
Por fim, com relação à desconsideração de valores praticados pela própria
recorrente para o cálculo do VTM, a Solução de Consulta Interna COSIT no 8, de 2012, destaca, em
sua conclusão, que:
Conclusão. “11. Diante do exposto, na hipótese de existir no
mercado atacadista a que se refere o inciso I do art. 195 do RIPI/2010 um
único distribuidor, interdependente de estabelecimento industrial fabricante
de determinado produto (sem similar para efeito de comparação de preços),
o valor tributável mínimo aplicável a esse estabelecimento industrial
fabricante corresponderá aos próprios preços praticados pelo distribuidor
único nas vendas por atacado do citado produto”.
A 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais já se expressou de forma
objetiva e específica sobre a não inclusão dos preços praticados pelo industrial remetente, sob
pena de distorção do valor, conforme trechos de acórdãos a seguir:
Fl. 5211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.738 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.742898/2019-89
22

Fl. 5212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.738 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.742898/2019-89
23

Definidos esses pontos passa-se a definir se a empresa deve utilizar o inciso I do
art. 195, como colocado pela fiscalização, ou o inciso II do parágrafo único do art. 196 do
RIPI/2010 para cálculo do VTM.
Nesse tópico, importante analisar o Acórdão 9303-014.772 da CSRF.
No julgamento, os conselheiros acordaram, por unanimidade de votos, que,
superado o debate sobre o conceito de praça, “resta afastada a possibilidade de utilização do
critério estabelecido no parágrafo único, inciso II, do artigo 196, sugerido pelo Contribuinte”.
Mais uma vez, adoto os fundamentos do voto do Cons. Rosaldo Trevisan -
acompanhado, nesse ponto, por todos os demais conselheiros – cujos trechos estão, com as
devidas adaptações, abaixo transcritos:
“No caso sob exame, a fiscalização relata que deveria o contribuinte ter tomado
como norma de balizamento de seu comportamento tributário o disposto no inciso I, do artigo
195, do RIPI/2010. Já a contribuinte pugna pela aplicação do disposto no artigo 196, parágrafo
único, inciso II, do RIPI/2010. Ou seja, o Fisco vislumbra a utilização do preço de atacado na praça
Fl. 5213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.738 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.742898/2019-89
24
do remetente; e o contribuinte, por sua vez, demanda a legitimidade da utilização do custo
incorrido na formação de preço do produto saído.
O debate, portanto, diz respeito à metodologia de cálculo, defendendo o
contribuinte que a fórmula do VTM, no caso concreto, deveria obedecer o art. 196, parágrafo
único, II, do RIPI/2010, haja vista, segundo sua ótica, a inexistência de um “mercado atacadista” na
praça do remetente.
Cabe destacar que o valor tributável a ser utilizado nas operações deve ser definido
conforme os artigos 195 e 196 do RIPI/2010. E, nesse sentido, tratando-se de operações entre
partes interdependentes, a apuração e recolhimento do IPI devem seguir os critérios legais
relativos ao VTM, na seguinte ordem: (a) preço corrente do produto no mercado atacadista da
praça do remetente; (b) inexistindo tal valor, o custo de fabricação acrescido dos custos
financeiros e dos de venda, administração e publicidade e margem; e (c) sendo tais custos omissos
ou não merecedores de fé, o resultado de arbitramento a ser realizado nos termos da legislação.
Para que o contribuinte faça uso, quando da mensuração do valor tributável
mínimo (VTM), da condicionante disposta no parágrafo único do citado art. 196, do RIPI/2010,
devemos estar diante da constatação inequívoca de ausência de mercado atacadista na praça do
remetente. Confira-se:
Parágrafo único. Inexistindo o preço corrente no mercado atacadista (...) tomar-se-
á por base de cálculo: (...)
Do texto acima, verifica-se que há condicionante de uso do parágrafo único do
artigo 196. E, para que o contribuinte dele faça uso na mensuração do VTM, devemos estar diante
da constatação inequívoca de ausência de mercado atacadista na praça do remetente, o que não
acontece no caso de Celupa.
Cabe ressaltar ainda que, sobre esse tema, o posicionamento da Receita Federal do
Brasil é bem claro (e se aplica a todos os Contribuintes): se há um único distribuidor
interdependente de estabelecimento industrial fabricante, o VTM corresponderá aos preços
praticados pelo distribuidor, conforme disposto na Solução de Consulta Interna COSIT no 8, de
2012, que em sua conclusão assim diz:
“11. Diante do exposto, na hipótese de existir no mercado atacadista a que se
refere o inciso I do art. 195 do RIPI/2010 um único distribuidor, interdependente de
estabelecimento industrial fabricante de determinado produto (sem similar para efeito de
comparação de preços), o valor tributável mínimo aplicável a esse estabelecimento industrial
fabricante corresponderá aos próprios preços praticados pelo distribuidor único nas vendas por
atacado do citado produto”.
Assim, estamos a tratar de fabricante que destina os filtros de papel para café a um
único distribuidor interdependente, o que nos faz zelar pela aplicação do inciso I do artigo 195 do
RIPI/2010, devendo, em decorrência do citado dispositivo, ser obedecido o VTM na forma
Fl. 5214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.738 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.742898/2019-89
25
preconizada na norma. Por via de consequência, resta afastada a possibilidade de utilização do
critério estabelecido no parágrafo único, inciso II, do artigo 196, sugerido pelo Contribuinte.”
Abaixo, a ementa e decisão do Acórdão 9303-014.772:

Assim, conclui-se, que a aplicação do inciso II, parágrafo único, do art. 196 do
RIPI/2010 não é correta para o presente caso.
2 – A ilegalidade da SCI no 8/2012 e do Parecer Normativo no 89/70.
Nesse tópico, a recorrente apresenta as seguintes alegações principais:
82. Isso porque, a SCI no 8/12 e o PN no 89/70 tão somente
replicaram, ipsis literis, texto legal constante do art. 21, §8o do Decreto no
61.514/67 – Regulamento do IPI – “RIPI/67”, o qual foi retirado do
ordenamento jurídico há mais de 40 anos – e nunca mais reintroduzido –
justamente por ser incompatível com a Lei no 4.502/64. Explica-se.
(...)
84. Veja-se o teor do dispositivo do RIPI/67 que trazia essa regra
revogada (art. 21, §8o) e, em seguida, a redação da SCI no 8/12 e do PN CST no
89/70.
Fl. 5215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.738 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.742898/2019-89
26
(...)
87. Isso porque, é evidente que, apesar do PN no 89/70 não ter
feito referência ao numeral do dispositivo (“o §8o do art. 21 do RIPI/67”), ele
reproduziu integral e exatamente a sua redação, palavra por palavra. Por uma
simples interpretação gramatical, tem-se como inequívoco, portanto, que o
entendimento previsto no PN no 89/70 tinha como único e exclusivo
fundamento o §8o do art. 21 do RIPI/67.
(...)
89. A SCI no 8/2012, por seu turno, pretendeu fazer as vezes de
lei e, contrariando especialmente o primado da segurança jurídica e o de
legalidade, foi lançada no sítio eletrônico da RFB com o objetivo de reintroduzir
de forma súbita um critério de cálculo do VTM previsto em norma
expressamente revogada há mais de 40 anos.
90. Assim, levando em consideração que tanto o PN no 89/70
como a SCI no 8/12 tiveram como fundamento o §8 do art. 21 do RIPI/67, o
qual foi revogado justamente em razão da sua incompatibilidade com as
disposições previstas na Lei no 4.502/64, não há dúvidas de que, ao contrário
do que entendeu o v. acórdão recorrido, a base legal que serviu de fundamento
para o PN no 89/70 e para a SCI no 8/12 sofreu sim alteração, tendo sido
revogada, repita-se, em virtude de sua flagrante ilegalidade.
Não assiste razão à recorrente.
Neste tópico, a recorrente fundamentalmente questiona a legalidade da SCI no 8/12
e do PN no 89/70, argumentando que a base legal que serviria como fundamento para tais atos
teria sofrido alteração.
Tratam-se de atos perfeitamente vigentes na época da ocorrência dos fatos
geradores e que não só podem como devem ser aplicados.
Conforme determinado pela Portaria RFB 3.222/2011, as soluções de consulta são
vinculantes para os servidores da RFB:
Art. 6o As SCI elaboradas pela Cosit e as por ela aprovadas terão
efeito vinculante em relação às unidades da RFB, a partir de sua publicação no
sítio da Secretaria da Receita Federal (RFB) na Internet, no endereço
http://www.receita.fazenda.gov.br .
A SCI reafirmou o entendimento exarado no PN 89/1970.
Na via administrativa, o exame da lide há de se ater à aplicação da legislação
vigente, sendo descabido pronunciar-se sobre a validade ou constitucionalidade dos atos legais,
matéria que se encontra afeta ao Supremo Tribunal Federal, como se verifica dos artigos 102, I,
Fl. 5216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.738 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.742898/2019-89
27
“a” e III, “b”, da Constituição da República Federativa do Brasil, estando pacificada no âmbito
administrativo através da Súmula CARF no 2, a seguir:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
3 – Os conceitos desvirtuados sob a justificativa de que o auto de infração teria
aplicado a regra do VTM Praça.
Nesse item a recorrente traz novamente questões sobre conceito de “praça”, já
tratado neste voto, e aborda questões sobre o conceito de “mercado atacadista”, conforme
disposto nos seguintes parágrafos:
141. O auto de infração e o v. acórdão recorrido também se
confundem quanto à definição de “mercado atacadista”, isoladamente
considerado, ao novamente concluírem que haveria um mercado atacadista
composto por uma única pessoa jurídica, de atuação nacional, capaz de atrair a
regra do art. 195, I, do RIPI/10, e ainda de alterar a forma como deve ser
calculada a média ponderada com base no referido dispositivo (VTM Praça).
142. Todavia, como já antecipado, conceitualmente não se pode
cogitar de um mercado atacadista composto exclusivamente por uma única
pessoa jurídica. A ocorrência de operações de compra e venda realizadas por
um único agente de comércio não representa um mercado, seja onde for.
Apenas restará configurado um mercado atacadista quando dois ou mais
estabelecimentos revenderem determinado produto em condições de atacado,
o que pode incluir o próprio fabricante da mercadoria.
Não assiste razão à recorrente.
Esses argumentos já foram tratados no presente voto, no item 1.
Em resumo, fundamental salientar que 100% da produção de filtros de papel para
café de Celupa é direcionada para Melitta.
Existe uma regra específica que deve ser utilizada nesse caso, conforme a SCI no
08/2012:
“11. Diante do exposto, na hipótese de existir no mercado
atacadista a que se refere o inciso I do art. 195 do RIPI/2010 um único
distribuidor, interdependente de estabelecimento industrial fabricante de
determinado produto (sem similar para efeito de comparação de preços), o
valor tributável mínimo aplicável a esse estabelecimento industrial fabricante
corresponderá aos próprios preços praticados pelo distribuidor único nas
vendas por atacado do citado produto”.
Fl. 5217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.738 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.742898/2019-89
28
Não existe, assim, outro atacadista que venda os produtos adquiridos
diretamente de Celupa – seja na “praça” que for considerada.
O Relatório de Ação Fiscal discorre de forma minudente sobre esse aspecto:
A Melitta do Brasil em Farroupilha é a distribuidora exclusiva dos
filtros de papel para todo o estado do Rio Grande do Sul; detém, portanto, o
monopólio do mercado atacadista na praça da Celupa, seja qual for o
dimensionamento dado ao termo “praça” nesse caso.
É indiferente, para a questão em voga, se o conceito de “praça”
limita-se às fronteiras municipais, regionais ou estaduais, pois, dentro de
qualquer desses limites, o preço do mercado atacadista dos filtros de papel é o
preço praticado pela Melitta do Brasil da cidade de Farroupilha.
Em consideração a eventuais dúvidas acerca da existência de
mercado atacadista de filtros de papel na cidade de Guaíba, sede da Celupa,
listam-se, abaixo, alguns dos estabelecimentos revendedores, situados naquela
cidade, clientes da Melitta do Brasil de Farroupilha:

Os acórdãos do CARF abaixo ratificam o entendimento que, ocorrendo a primeira
distribuição a apenas uma empresa interdependente, existe mercado atacadista e o VTM será
determinado com base nos preços desse único distribuidor:

Fl. 5218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.738 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.742898/2019-89
29

4 – A inexistência de mercado atacadista em Guaíba, já constatada no caso
concreto.
Neste item, a recorrente refere-se a outro auto de infração, lavrado contra a
mesma empresa e relativo ao mesmo tema: venda de filtros de café para Melitta. Abaixo,
transcrição de alguns parágrafos do recurso:
150. Dentre os acórdãos administrativos citados na tabela
acima, vale destacar o v. Acórdão no 3403002.285 (Doc. 06 da Impugnação),
proferido pelo E. CARF no Processo no 11080.731081/2011-28, referente a
recente auto de infração lavrado contra a Recorrente em novembro de 2011,
também com a pretensão de exigir diferença de IPI relativa à mesmíssima
operação de venda de filtros de café à Melitta.
151. Naquela oportunidade, a Fiscalização, assumindo a
premissa de que não havia como se aferir o preço corrente no mercado
atacadista para os filtros de café na praça da Recorrente (cidade de Guaíba),
lavrou auto de infração para exigir diferença de IPI, indicando como base legal
da autuação a regra do VTM Lucro Normal (art. 137, parágrafo único, II, do
RIPI/2002 – atual art. 196, parágrafo único, II, do RIPI/2010). Veja-se,
portanto, que o critério jurídico (aplicação da regra VTM Lucro Normal) partiu
da premissa de que não havia como se apurar o preço corrente no mercado
atacadista da praça da Recorrente.
(...)
174. Por todo o exposto, nem mesmo este julgado, passível de
severas críticas, poderia servir de fundamento para a acusação fiscal ora
combatida, pois (i) reforça que a definição de “mercado atacadista do caso
concreto” dependeria da análise da conjuntura fática do caso concreto, o que
já foi objeto do Acórdão no 3403002.285; e (ii) ainda que assim não fosse, o
entendimento da CSRF apoia-se em premissas equivocadas, que certamente
serão alteradas com o fim do voto de qualidade, e têm como pano de fundo
operações comerciais entre interdependentes que não se assemelham à
situação da Recorrente.
Fl. 5219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.738 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.742898/2019-89
30

Não assiste razão à recorrente.
Fundamentalmente, a empresa traz alguns tópicos utilizados em ação fiscal
anterior, relativa a outros períodos, e que teve como resultado lançamento que acabou cancelado
administrativamente por erro na metodologia de cálculo.
O Relatório de Ação Fiscal inclusive menciona essa fiscalização anterior, conforme
descrito abaixo:
A Celupa já fora autuada anteriormente, em 2011, por não
observar o Valor Tributável Mínimo (VTM) nas saídas dos filtros de café para a
empresa interdependente Melitta. O CARF, por maioria de votos, Acórdão
3403-002.285 de 26/06/2013, julgou improcedente o lançamento por
considerar que a indústria, Celupa (em Guaíba), estava em cidade diferente a
do estabelecimento interdependente, Melitta (Farroupilha); ou seja, focou a
sua decisão no restritivo termo “praça”.
O lançamento anterior foi considerado improcedente por aspectos particulares
daquele auto, com diferenças de interpretações da metodologia utilizada para o cálculo do VTM.
Efetivamente, pelo exposto inclusive no recurso voluntário, a fiscalização, naquela
oportunidade, utilizou como embasamento para o lançamento o VTM Lucro Normal. Por tudo que
já foi exposto, no presente caso deve ser utilizado o VTM Praça. Então, nesse contexto,
efetivamente correto o cancelamento daquele auto.
Pelo contrário, o lançamento atual corrigiu tal equívoco e foi feito de forma
absolutamente correta, utilizando o VTM Praça.
De qualquer forma, essa discussão não é relevante. Tratam-se de ações fiscais
distintas, lançamentos distintos, entendimentos distintos, períodos distintos, contenciosos
distintos. Uma ação não vincula, de modo algum, a outra, sendo totalmente independentes uma
da outra, conforme será tratado também no item seguinte.
5 – Violação ao princípio da legalidade estrita, segurança jurídica e outras normas.
Nesse item, a recorrente repete argumentos já colocados como conceito de praça,
aplicação da SCI Cosit no 8/2012, utilização do VTM Lucro Normal. Cita o art. 24 da LINDB (Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro). Abaixo, excertos do recurso voluntário:
189. Diversamente do que sustenta o v. acórdão, com
fundamento no art. 24 da LINDB – inserido pela Lei no 13.655/18 – e no art. 146
do CTN, o crédito tributário também merece ser integralmente cancelado por
divergir deste entendimento prevalecente à época dos fatos geradores, acerca
dos critérios jurídicos envolvidos no lançamento fiscal.
(...)
Fl. 5220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.738 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.742898/2019-89
31
194. De acordo com o art. 24 da LINDB, as decisões
administrativas e judiciais deverão levar em consideração a interpretação
majoritária aplicada pelas cortes judiciais e administrativas à época dos atos
praticados, reforçando a necessidade de observância aos princípios da
legalidade estrita (art. 150, I, da CF/88), da segurança jurídica (art. 5o, XXXVI, da
CF/88) e da irretroatividade da norma tributária (art. 150, III, “a” da CF/88).
(...)
197. Caracteriza-se, assim, a existência de normas jurídicas aptas
a embasar os procedimentos adotados pela Recorrente quanto ao cálculo do
VTM, conforme a regra subsidiária do art. 196, parágrafo único, II, do RIPI/10
(VTM Lucro Normal), a teor do art. 24 da LINDB, e ser integralmente cancelado
por divergir deste entendimento prevalecente à época dos fatos geradores,
acerca dos critérios jurídicos envolvidos no lançamento fiscal.
(...)
201. O desfecho do Processo Administrativo em que proferido o
v. Acórdão no 3403-002.285 ao contrário do que afirma a DRJ, possui
inequívoco efeito normativo, na forma do art. 100 do CTN e, portanto, impacta
diretamente os procedimentos fiscais subsequentes que se instaurarem a
respeito de idêntico arcabouço fático-jurídico, vinculando a Administração
Tributária à observância do critério jurídico outrora confirmado.
(...)
204. Assim, em função da aplicação do art. 146 c/c art. 100 do
CTN e do art. 24 da LINDB, a cobrança ora combatida também não pode
prevalecer, devendo ser integralmente cancelado o auto de infração, mediante
o provimento do presente Recurso Voluntário.
Não assiste razão à recorrente.
O artigo 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê a revisão de
atos administrativos, dentre eles o lançamento tributário, considerando a orientação da
jurisprudência administrativa e judicial contemporânea aos fatos controvertidos.
Não é fato que nos anos-calendário de 2016 e 2017 a jurisprudência administrativa
e judicial convergia no sentido de que a regra básica do VTM (“VTM Praça”) poderia ser
desconsiderada e que a regra subsidiária (“VTM Lucro Normal”) poderia ser utilizada sem qualquer
questionamento. Se fosse assim, não existiriam divergências e o assunto nem chegaria à última
instância do contencioso administrativo.
O assunto era polêmico, gerando muitos questionamentos e vários lançamentos –
dentre eles, o presente. O próprio recurso voluntário, com 56 páginas e 286 parágrafos trazendo
diversos pontos de vista, demonstra isso.
Fl. 5221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.738 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.742898/2019-89
32
Existem inúmeras decisões do CARF sobre a inaplicabilidade do art. 24 da LINDB ao
contencioso administrativo tributário. Abaixo, algumas das Câmaras Superiores:

Fl. 5222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.738 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.742898/2019-89
33

Também não é fato que decisão constante em outro julgado do CARF tenha efeito
normativo e/ou vinculante para o presente caso com base nos arts. 100 e 146 do CTN.
Conforme já exposto no item anterior, o lançamento controlado no processo
11080.731081/2011-28 foi considerado improcedente, não produzindo mais efeitos – muito
menos normativos. Além disso, não existe ato normativo paradigma ou práticas reiteradamente
observadas por autoridades administrativas. Muito pelo contrário, também como já exposto, os
questionamentos e posições são diversos prevalecendo, na atualidade e no âmbito da Câmara
Superior de Recursos Fiscais do CARF, o entendimento adotado neste voto.
Mais precisamente, as decisões administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do CTN, razão por
que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do
CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de
tratado, acordo internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária
transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle
Fl. 5223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.738 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.742898/2019-89
34
concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa por Resolução do
Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos
do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal
ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão
geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração
Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do
pleito do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo
Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da
Lei Complementar no 73, de 1993.
Não existe, assim, nenhum motivo para cancelamento do auto de infração por
conta do art. 24 da LINDB ou dos arts. 100 e 146 do CTN conforme pleiteado pela recorrente.
6 – Equívocos das premissas fiscais à luz das atividades de Celupa e Melitta
Nesse tópico, a recorrente novamente traz a questão da não inclusão dos valores
praticados pela própria Celupa na determinação do VTM e argumenta que Melitta não é
“distribuidora única” de Celupa, sendo que os filtros de café não são o único produto fabricado
por Celupa. Alega que a relação de Celupa e Melitta é distinta da verificada no setor de higiene
pessoal e cosméticos, por exemplo. Argumenta que Melitta não é distribuidora exclusiva de
Celupa, já que os filtros de café são apenas um dentre os itens comercializados por ela. Sustenta
que que Melitta não possui monopólio da “distribuição primária” dos filtros e que os preços
praticados por Celupa são idôneos, com margens semelhantes às verificadas para outros produtos
e clientes.
Abaixo, alguns parágrafos do recurso que tratam dessas questões:
205. O v. acórdão recorrido, para fins do cálculo do VTM,
desconsiderou os preços da Recorrente e considerou apenas os preços
praticados pela Melitta, sob o argumento de que o estabelecimento da Melitta
Fl. 5224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.738 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.742898/2019-89
35
de Farroupilha seria o distribuidor exclusivo da Recorrente e por isso teria
hegemonia na composição dos preços no mercado atacadista.
206. Ainda que isso pudesse atrair a aplicação da regra
pretendida pelo Fisco, o que não se admite, porque tal metodologia nem
sequer corresponde à regra do VTM Praça, a Melitta não é “distribuidora
exclusiva” da Recorrente, pois, a despeito de ser a primeira adquirente dos
filtros de papel produzidos pela Recorrente, não é a responsável pelo
escoamento de toda a sua produção.
207. Isso porque os filtros de café correspondem apenas a uma
linha de produtos dentre as produzidas pela Recorrente (Doc. 09 da
Impugnação), os quais são adquiridos por diversos outras empresas, clientes da
Recorrente.
(...)
210. Portanto, a relação entre a Recorrente e a Melitta é
completamente distinta da verificada no setor de produtos de higiene pessoal e
cosméticos, por exemplo, em que o atacadista interdependente é o distribuidor
exclusivo dos produtos fabricados pelo estabelecimento industrial, realizando
verdadeira intermediação no escoamento de toda a produção dos produtos de
determinada marca.
(...)
215. Superado o fato de que a Melitta não se enquadra na
condição de distribuidora exclusiva dos filtros de café fabricados pela
Recorrente (adquire apenas uma das linhas de produtos industrializados pela
Recorrente), a Recorrente passa a tratar de outro erro cometido pelo v.
acórdão recorrido, consistente na alegação de que a Melitta possuiria o
monopólio da “distribuição primária”14 dos filtros de papel produzidos pela
Recorrente.
216. Como visto acima, o “mercado atacadista”, termo usado
pela norma jurídica, não é sinônimo de “distribuição primária”. Não procede a
segmentação do mercado criada pela DRJ, que primeiro retira a Recorrente
desse mercado sem qualquer prova de manipulação de preços (e ignorando
que a autuação adotou como premissa o fato de que a Recorrente e a Melitta
de Farroupilha “formatariam o mercado atacadista da região”) e depois exclui
todos os demais atacadistas do mesmo produto, tão somente para defender a
qualquer custo o novo critério jurídico adotado pela autuação.
(...)
Fl. 5225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.738 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.742898/2019-89
36
228. Ocorre que, contraditoriamente, a autuação ignorou a
ostensiva existência de outros agentes de mercado que também comercializam
filtros de café em condições de atacado, seja no Estado do Rio Grande do Sul,
seja no Brasil. O que não existe é outro atacadista de filtros de café em
Guaíba/RS, verdadeira praça do remetente, motivo pelo qual a regra do VTM
Praça é inaplicável, por não ser possível encontrar um preço corrente neste
mercado atacadista “inexistente”. A DRJ, ao tentar justificar essa escolha fiscal,
não apresentou quaisquer fundamentos válidos, conforme exposto acima.
(...)
234. Ora, supondo que os preços da Recorrente fossem
inidôneos, para aferir isso, era imprescindível averiguar se as margens de lucro
da Recorrente nas vendas para a Melitta estão condizentes com as margens nas
vendas para outras empresas. As duas informações estão intimamente
relacionadas, sendo ilógico sustentar que a margem de lucro não deveria ser
considerada para fins de verificação da idoneidade dos preços praticados pela
Recorrente. A Fiscalização – e muito menos a DRJ – não poderia se valer dessa
presunção, na medida em que ela não possui qualquer base legal! Como visto
acima, ambas as regras do VTM possuem natureza antielisiva, cabendo ao Fisco
identificar corretamente a regra aplicável, sem criar uma terceira via, não
prevista em lei, por tão somente pressupor, sem nada provar, que os preços
praticados por determinado contribuinte seriam invariavelmente inidôneos.
235. O v. acórdão recorrido simplesmente não analisou os
fundamentos da Recorrente quanto à normalidade dos seus preços e adoção
de margem de mercado, optando por desconsiderar os preços da Recorrente
sob a rasa alegação de que existiria distribuição exclusiva e monopólio
“primário” na venda dos produtos da Recorrente pela Melitta.
(...)
237. Como se isso não fosse suficiente, a Fiscalização nem
sequer se deu ao trabalho de comprovar de forma inequívoca eventual
anormalidade nos preços da Recorrente.
238. Em verdade, não há qualquer anormalidade capaz de
justificar a pressuposição fiscal. A Recorrente vende os filtros de café a valor de
mercado para a Melitta, não tendo a Fiscalização se preocupado com a
produção de qualquer prova em sentido contrário a esse respeito. O auto de
infração apenas menciona que o preço praticado pela Melitta seria o dobro
daquele verificado nas vendas realizadas pela Recorrente à Melitta, sem,
todavia, sequer tentar entender o racional da composição desses preços vis-à-
vis a atividade de cada uma das empresas.
Fl. 5226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.738 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.742898/2019-89
37
239. Caso tivesse se preocupado com a verdade material dos
fatos, a Fiscalização teria facilmente chegado à constatação de que a margem
adotada nas vendas para a Melitta é semelhante à verificada para outros
produtos e clientes, conforme demonstrativo abaixo e documentos anexados
pela Recorrente em sua defesa.
(...)
241. Isso porque os outros produtos diferentes dos filtros para
café são mais suscetíveis à variação do preço da celulose (insumo da
industrialização) e à variação cambial. No entanto, mesmo diante dessa
diversificação nos custos, as margens nas vendas dos filtros de café e desses
outros produtos se mantiveram equilibradas, conforme quadro acima, o que
afasta qualquer suposição de artificialidade nos preços praticados pela
Recorrente nas transações com a Melitta.
(...)
243. Assim, é evidente que, pelo fato de a Recorrente (industrial)
e a Melitta (Atacadista)atuarem em atividades distintas, o preço de venda
praticado por cada uma dessas empresas considera os custos relacionados à
cada atividade. Enquanto a Recorrente possui custos e despesas relacionados à
industrialização dos produtos (como, por exemplo, insumos e mão-deOriginal
TEXT - 52372406v2 12420.4 49 obra fabril), a Atacadista possui custos
relacionados à comercialização destes produtos, isto é, custos e despesas
financeiras, com armazenagem, transporte, seguro, mão-de-obra da venda,
treinamento de profissionais, propaganda e marketing, etc.
244. Nesse contexto, a Recorrente jamais alcançaria a mesma
margem de lucro da Melitta na venda dos filtros de café, especialmente
porque, repita-se, a Melitta é quem detém o direito ao uso da marca,
incorrendo em custos e despesas diversos daqueles verificados para a mera
fabricação do produto, além de comercializar os filtros de café em um contexto
operacional e alcance territorial totalmente diferenciados – a venda dos filtros
alcança todo o território nacional e além disso a Melitta vende o café por ela
fabricado e outros produtos relacionados ao segmento de café fabricados por
terceiros.
(...)
251. Dessa forma, caso a Recorrente nas vendas realizadas para
a Melitta não observasse o valor de mercado, tal fato por si só caracterizaria
uma Distribuição Disfarçada de Lucros, o que acarretaria a cobrança de IRPJ e
CSLL supostamente não recolhidos e as multas correspondentes. Em nenhum
momento qualquer acusação de prática de DDL foi dirigida à Recorrente e nem
Fl. 5227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.738 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.742898/2019-89
38
poderia ser pois, como visto, os valores praticados pela Recorrente são
condizentes com os preços praticados no mercado.
252. Por todo o exposto, resta demonstrado que as transações
realizadas entre a Recorrente e a Melitta foram realizadas em condições
semelhantes àquelas em que a Recorrente contrata com terceiros, inexistindo
qualquer irregularidade nos preços por ela praticados, razão pela qual não há
como desconsiderar os seus preços no cálculo do VTM, conforme
equivocadamente entendeu o v. acórdão recorrido.
Não assiste razão à recorrente.
O presente tópico trata de muitos assuntos. Muitos mesmo. Margens de lucro,
questões de mercado, produtos comercializados por Celupa e Melitta e até questões relativas a
outros tributos, como IRPJ e CSLL.
Ocorre que esses assuntos estão colocados fora de contexto.
O contencioso trata de venda de filtros de café de Celupa para Melitta nos anos-
calendário de 2016 e 2017 e, mais especificamente, sobre a correta aplicação do VTM nessas
operações de venda.
Se esse é ou não o único produto que Celupa fabrica e se é ou não o único produto
que Melitta vende não são questões que dizem respeito ao presente caso. Da mesma forma,
temas como formação de preço e margens de lucro utilizadas eventualmente só seriam de
interesse se a fiscalização estivesse utilizando o VTM Lucro Normal – o que não é o caso, já que foi
adotado o VTM Praça.
A fiscalização efetivamente não analisou várias das questões colocadas no recurso,
mas não deveria ter analisado mesmo. Pelo contrário, a ação fiscal tinha como objetivo verificar a
observância da legislação do IPI na saída dos produtos de Celupa – e é isso o que foi feito.
Em síntese, o que importa é o seguinte:
Celupa e Melitta são interdependentes?
Sim. Tal relação está resumida no quadro abaixo:

Os incisos I a IV do art. 612 do RIPI/2010 estão descritos abaixo:
Fl. 5228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.738 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.742898/2019-89
39

Saliente-se que tal relação de interdependência é reconhecida pela própria
recorrente ao longo de todo o procedimento fiscal e no próprio recurso voluntário.
Operações feitas entre empresas interdependentes estão sujeitas às regras de
VTM?
Sim. Tratando-se de operações feitas entre empresas interdependentes, estão
inquestionavelmente sujeitas às regras do VTM conforme disposto nos artigos 195, inciso I e 196
do RIPI:

Não existindo dúvidas de que Celupa e Melitta são interdependentes e que as
regras de VTM aplicam-se às operações feitas exatamente entre empresas interdependentes,
resta a discussão se aplica-se o artigo 195 ou 196 ao caso em tela – que é o cerne da questão.
A fiscalização ateve-se às vendas de filtros de café de Celupa para Melitta e esse foi
o assunto objeto do lançamento e tratado até aqui neste voto.
Fl. 5229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.738 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.742898/2019-89
40
Não há, assim, o que se falar sobre diferenças do ramo de filtros de papel para o
ramo de cosméticos, sobre outros produtos fabricados ou comercializados por Celupa e Melitta ou
outras questões estranhas ao litígio, sob pena de se perder o foco no que é efetivamente o objeto
da discussão.
7 – Subsidiariamente: o VTM no caso de existência de mercado atacadista na
praça do recorrente
Neste tópico, a recorrente, novamente, traz a questão que, sendo utilizado o VTM Praça,
os preços praticados por Celupa teriam que ser considerados para o cálculo do VTM, bem como o
de outros atacadistas.
Abaixo, alguns parágrafos do recurso:
253. Na remotíssima hipótese de se entender que a regra geral
do VTM Praça seria a aplicável, o que se admite apenas em respeito ao
princípio da eventualidade, verdade é que o auto de infração (i) assumiu
premissa diversa do que estabelece a norma por ele aplicada; e (ii) não
realizou o cálculo de acordo com o que a norma prescreve - média ponderada
dos preços do produto no mercado atacadista da praça do remetente,
incorrendo em nítido erro de direito.
(...)
259. Ou seja, diferentemente do que prevê a regra geral do
VTM Praça, o TVF considerou no cálculo da média ponderada apenas os
preços da Melitta, desconsiderando os preços da Recorrente e dos demais
diversos estabelecimentos atacadistas integrantes do mercado atacadista dos
filtros de café.
(...)
268. Patente, portanto, a ilegalidade do auto de infração, pelo
flagrante erro de direito, o qual acarreta a completa iliquidez e incerteza do
crédito lançado.
Não assiste razão à recorrente.
Todos esses temas foram tratados em detalhes nos itens precedentes, já que se
tratam de repetições de alegações anteriormente colocadas no recurso.
Não existe a necessidade, assim, de repetir o que já foi exposto acima.
8 – A desconsideração da personalidade jurídica por vias transversas
O parágrafo seguinte resume as alegações da recorrente:
270. Por fim, ao desconsiderar os preços da Recorrente que,
inequivocamente está no mercado atacadista definido de acordo com suas
Fl. 5230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.738 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.742898/2019-89
41
próprias premissas, o auto de infração acaba realizado na prática uma
indevida desconsideração, sem qualquer prova, da personalidade jurídica da
Recorrente, ao exatamente ignorar a sua existência como parte integrante do
mercado atacadista em que deve ser aferida a média ponderada pretendida.
O auto de infração foi lavrado como se a Recorrente não existisse. Uma
arbitrariedade que viola praticamente todos os princípios basilares da
Administração Pública.
Não assiste razão à recorrente.
Neste tópico, a empresa novamente traz a questão da não inclusão dos preços
praticados pela própria Celupa no cálculo da média ponderada do “VTM Praça”. Alega que,
procedendo dessa forma, a fiscalização está, por vias transversas, desconsiderando a existência,
ou seja, a personalidade jurídica de Celupa.
O assunto já foi abordado em várias oportunidades no presente voto. Existem
julgados da CSRF e normativos da RFB no sentido de que esse deve ser o procedimento a ser
adotado no cálculo do “VTM Praça”. Não se trata, claramente, de desconsideração da
personalidade jurídica de uma empresa – mas, sim, de metodologia de cálculo de VTM.
9 – Impossibilidade de cobrança de penalidades, juros de mora e atualização
monetária.
Celupa, neste tópico, argumenta que adotou o VTM Lucro Normal, agiu de boa-fé e
que não pode se sujeitar a penalidades pela mudança de entendimento das autoridades conforme
disposto no art. 100 do CTN. Abaixo, excertos do recurso:
279. Ainda que não se entenda pela integral improcedência do
Auto de Infração, o que se admite apenas para argumentar, há que se
reconhecer a improcedência da exigência de juros de mora e atualização do
valor monetário.
(...)
281. Portanto, conforme restou demonstrado mais uma vez, a
Recorrente aplicou a regra contida no art. 196, parágrafo único, inciso II do
RIPI/10, por observar o conceito de “praça” previsto na legislação (PN no 44/81
e ADN no 5/82) e reconhecido pelo CARF no acórdão no 3403-002.285 proferido
para esta exata operação de venda de filtros de café para a Melitta.
282. Ou seja, a Recorrente agiu na mais legítima boa-fé e em
consonância com as disposições e opiniões emitidas pela própria Administração
Pública, não podendo se sujeitar a penalidades pela mudança repentina do
entendimento das autoridades sobre a matéria. É o que estabelece o art. 100
do CTN.
Não assiste razão à recorrente.
Fl. 5231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.738 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.742898/2019-89
42
No que se refere à multa aplicada, tratando-se de lançamento de ofício, deve ser
aplicada a hipótese do artigo 44, inciso I da Lei no 9.430 de 1996, restando correta a fixação da
multa em 75%, conforme preceito normativo. Trata-se de aplicação da lei, sendo defeso a
autoridade fiscal deixar de observar a legislação que lhe impõe conduta obrigatória.
A Súmula CARF no 04 trata da incidência de juros de mora sobre débitos tributários
administrados pela Receita Federal do Brasil, conforme disposto abaixo, tendo caráter vinculante:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94511, de 20/02/2004 Acórdão no 103-21239,
de 14/05/2003 Acórdão no 104-18935, de 17/09/2002 Acórdão no 105-14173,
de 13/08/2003 Acórdão no 108-07322, de 19/03/2003 Acórdão no 202-11760,
de 25/01/2000 Acórdão no 202-14254, de 15/10/2002 Acórdão no 201-76699,
de 29/01/2003 Acórdão no 203-08809, de 15/04/2003 Acórdão no 201-76923,
de 13/05/2003 Acórdão no 301-30738, de 08/09/2003 Acórdão no 303-31446,
de 16/06/2004 Acórdão no 302-36277, de 09/07/2004 Acórdão no 301-31414,
de 13/08/2004
10 – Impossibilidade de cobrança de juros sobre multa de ofício.
Celupa argumenta que:
284. Por fim, é de se ressaltar que, na absurda hipótese de vir a ser
mantida a autuação, será indevida a imposição de juros de mora sobre a
multa de ofício lançada, e não paga no vencimento, seja por falta de previsão
legal, seja porque o enquadramento legal apontado no auto de infração não
autoriza a imposição de juros sobre a multa de ofício, mas apenas sobre os
tributos não pagos no prazo legal.
Não assiste razão à recorrente.
Sobre a incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício, numa análise
sistemática do Código Tributário Nacional, percebe-se que os juros incidem sobre o crédito não
integralmente pago no vencimento, sendo devidos tanto com relação ao tributo como com
relação à multa, já que o crédito tributário engloba ambos. Vejamos.
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é
acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta,
Fl. 5232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.738 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.742898/2019-89
43
sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de
quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora
são calculados à taxa de um por cento ao mês.
O art. 113, § 1o do CTN preceitua que a obrigação principal tem por objeto o
pagamento do tributo ou penalidade pecuniária, donde se observa que o critério utilizado pelo
Código Tributário Nacional para distinguir obrigação acessória de obrigação principal é o
conteúdo pecuniário. A obrigação acessória consiste em um fazer ou não fazer, enquanto que a
obrigação principal implica em obrigação de dar dinheiro.
Neste passo, a multa tem natureza de obrigação principal, visto que incontestável o
seu conteúdo pecuniário. O conceito de crédito tributário está esculpido no art. 139 do CTN, nos
seguintes termos: o crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza
desta.
Desta forma, por ser a multa, obrigação principal, conclui-se que crédito tributário
engloba o tributo e a multa. Logo, tanto sobre o tributo (principal) quanto sobre a multa deve
incidir juros, como determina o art. 161 do Código Tributário Nacional.
O CARF já expressou esse entendimento em inúmeros acórdãos e a Súmula CARF
no 108 disciplinou, desde 2018, definitivamente o assunto:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129,
de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006;
103-23.290, de 05/12/2007; 105-15.211, de 07/07/2005; 106-16.949, de
25/06/2008; 303-35.361, de 21/05/2018; 1401-00.323, de 01/09/2010; 9101-
00.539, de 11/03/2010; 9101-01.191, de 17/10/2011; 9202-01.806, de
24/10/2011; 9202-01.991, de 16/02/2012; 1402-002.816, de 24/01/2018;
2202-003.644, de 09/02/2017; 2301-005.109, de 09/08/2017; 3302-001.840,
de 23/08/2012; 3401-004.403, de 28/02/2018; 3402-004.899, de 01/02/2018;
9101-001.350, de 15/05/2012; 9101-001.474, de 14/08/2012; 9101-001.863,
de 30/01/2014; 9101-002.209, de 03/02/2016; 9101-003.009, de 08/08/2017;
9101-003.053, de 10/08/2017; 9101-003.137 de 04/10/2017; 9101-003.199
de 07/11/2017; 9101-003.371, de 19/01/2018; 9101-003.374, de 19/01/2018;
9101-003.376, de 05/02/2018; 9202-003.150, de 27/03/2014; 9202-004.250,
de 23/06/2016; 9202-004.345, de 24/08/2016; 9202-005.470, de 24/05/2017;
Fl. 5233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.738 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.742898/2019-89
44
9202-005.577, de 28/06/2017; 9202-006.473, de 30/01/2018; 9303-002.400,
de 15/08/2013; 9303-003.385, de 25/01/2016; 9303-005.293, de 22/06/2017;
9303-005.435, de 25/07/2017; 9303-005.436, de 25/07/2017; 9303-005.843,
de 17/10/2017.
Conclusão
Por tudo ante exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel

Fl. 5234
DF CARF MF
Original